Tribunal: CARF
Processo: 15983.000942/2008-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO DALRI TIMM DO VALLE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-04-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.000942/2008-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.356 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de março de 2023
Recorrente
FABIO GIL GAZE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004, 2005
PROVA PERICIAL. REQUISITOS. ART. 16, IV, DO DECRETO No
70.235/72.
Não atendidos os requisitos dispostos pelo art. 16, IV, do Decreto no 70.235/72,
não há que se falar em produção de prova pericial.
DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No 38.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão
de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, dispensa o Fisco
de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. ÔNUS DO PROBATÓRIO DO SUJEITO PASSIVO.
COMPROVAÇÃO INDIVIDUALIZADA.
Diante da presunção legal de omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos de origem não comprovada, caberá ao contribuinte demonstrar,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira. A
comprovação da origem dos créditos lançados em conta de depósito ou
investimento deve ser realizada de forma individualizada, a fim de permitir a
mensuração e a análise da coincidência de datas e valores entre as origens e os
valores creditados em conta bancária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.000942/2008-12
Fl. 860
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.356 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000942/2008-12

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Joao Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. (fls. 828-844) em que o recorrente sustenta, em
síntese:
a) A fiscalização incorre em cerceamento de direito de defesa do recorrente
ao afirmar que a ausência de documentos hábeis à demonstrar a origem
dos depósitos questionados, especialmente em relação aos empréstimos da
Guarujá Veículos LTDA. Lembre-se que a pessoa física não está obrigada
à manutenção de escrituração contábil (sendo perfeitamente lícita a
inexistência dos documentos que a fiscalização pretendia examinar), bem
como que os documentos apresentados nos autos foram devidamente
amparados por documentação idônea, como a contabilidade da citada
empresa, por exemplo. A fiscalização não demonstrou qualquer falsidade
ou inidoneidade dos referidos elementos de prova. A fiscalização apenas
poderia levantar a inidoneidade dos documentos apresentados após a
realização de perícia. Foi suprimida a possibilidade de o recorrente
demonstrar a validade dos documentos que apresentou, resultando em
nulidade nos termos do art. 59, II, do Decreto no 70.235/72. Deve assim
ser anulado o lançamento ou, alternativamente, facultada a realização de
prova pericial a fim de averiguar a idoneidade dos documentos
apresentados pelo contribuinte;
b) Foi ilegal o arbitramento efetivado pela autoridade fiscal, na medida em
que o caso não atendia aos requisitos da total falta de elementos
indispensáveis à determinação do montante tributável ou da absoluta
imprestabilidade das fontes de informação apresentadas. Veja-se que a
própria decisão de primeiro grau excluiu valores da autuação,
corroborando com a idoneidade dos documentos juntados pelo recorrente.
Assim, o arbitramento no caso em tela resultou da incomprovada
insuficiência documental, eivando de nulidade o lançamento efetuado;
Fl. 861
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.356 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000942/2008-12

c) Tem-se que é necessária a produção de prova pericial voltada à examinar
os documentos apresentados pelo contribuinte para esclarecer se houve ou
não efetivo ilícito tributário de sua parte;
d) O arbitramento efetuado pela fiscalização contrariou a metodologia
prescrita pelo art. 284 do RIR/99, além de estar desacompanhado de um
conjunto mínimo de provas que sustentasse as suas alegações, ensejando a
sua nulidade;
a) Aplicando-se a regra do art. 150, § 4o, do CTN ao caso em tela, tem-se que
já foram alcançados pela decadência os débitos referentes às competências
anteriores à 09/2003, já que a notificação do contribuinte ocorreu apenas
em 30/09/2008. Não se deve aplicar o art. 173, I, do CTN, como
pretendido pela decisão recorrida.
Ao final, formula pedidos nos termos da fl. 844.
O recurso veio acompanhado dos seguintes documentos: i) Documentos pessoais
(fls. 845 e 847); ii) Procuração (fl. 846); e iii) Comprovante emitido pelos correios (fl. 848).
A presente questão diz respeito ao Auto de Infração vinculado ao MPF no
0810600/00261/07 (fls. 2-694) que constitui crédito tributário de Imposto de Renda de Pessoa
Física, em face de Fabio Gil Gaze (CPF no 018.027.768-50), referente a fatos geradores
ocorridos no período de 01/2003 a 12/2004. A autuação alcançou o montante de R$ 1.396.007,31
(um milhão trezentos e noventa e seis mil e sete reais e trinta e um centavos). A notificação do
contribuinte aconteceu em 30/09/2008 (fl. 4).
Nos campos de descrição dos fatos e enquadramento legal da notificação, consta o
seguinte (fls. 5-9):
001 - RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS SUJEITOS A CARNE -
LEÃO OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUEIS E ROYALTIES
RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS
Omissão de rendimentos de alugueis recebidos de pessoa física, conforme demonstrado
no Termo de Verificação Fiscal desta data, parte integrante deste Auto de Infração.
Fato gerador
Valor tributável ou imposto
Multa (%)
31/07/2003
R$ 1.600,00
75,00
31/08/2003
R$ 1.600,00
75,00
30/09/2003
R$ 1.600,00
75,00
31/10/2003
R$ 1.600,00
75,00
30/11/2003
R$ 1.600,00
75,00
31/12/2003
R$ 1.600,00
75,00
31/01/2004
R$ 600,00
75,00
39/02/2004
R$ 600,00
75,00
Fl. 862
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.356 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000942/2008-12

31/03/2004
R$ 600,00
75,00
30/04/2004
R$ 600,00
75,00
31/05/2004
R$ 600,00
75,00
30/06/2004
R$ 600,00
75,00
31/07/2004
R$ 600,00
75,00
31/08/2004
R$ 600,00
75,00
30/09/2004
R$ 712,00
75,00
31/10/2004
R$ 712,00
75,00
30/11/2004
R$ 712,00
75,00
ENQUADRAMENTO LEGAL: Arts. 1o , 2o, 3° e §§, e 8o , da Lei n° 7.713/88; Arts. 1°
a 4°, da Lei n ° 8.134/90; Arts. 49 a 53, 106, inciso IV, 109 e 111 do RIR/99; Art. 1° da
Medida Provisória n ° 22/2002 convertida na Lei n° 10.451/2002.
002 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA OMISSÃO
DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM
ORIGEM NÃO COMPROVADA
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta(s) de depósito
ou de investimento, mantida(s) em instituição(ões) financeira(s), em relação aos quais o
sujeito passivo, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Fato gerador
Valor tributável ou imposto
Multa (%)
31/01/2003
R$ 120.000,00
75,00
38/02/2003
R$ 3.955,00
75,00
31/03/2003
R$ 140.100,00
75,00
30/04/2003
R$ 82.490,00
75,00
31/05/2003
R$ 110.560,00
75,00
30/06/2003
R$ 91.785,00
75,00
31/07/2003
R$ 168.600,00
75,00
30/08/2003
R$ 85.833,52
75,00
31/09/2003
R$ 90.440,00
75,00
30/10/2003
R$ 137.990,00
75,00
30/11/2003
R$ 64.154,00
75,00
31/12/2003
R$ 228.856,77
75,00
31/01/2004
R$ 90.787,44
75,00
Fl. 863
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.356 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000942/2008-12

29/02/2004
R$ 145.691,00
75,00
31/03/2004
R$ 172.694,62
75,00
30/04/2004
R$ 189.668,36
75,00
31/05/2004
R$ 150.975,00
75,00
30/06/2004
R$ 43.160,45
75,00
31/07/2004
R$ 11.700,00
75,00
31/08/2004
R$ 18.178,00
75,00
30/09/2004
R$ 35.903,67
75,00
31/10/2004
R$ 4.404,02
75,00
31/12/2004
R$ 8.165,22
75,00
ENQUADRAMENTO LEGAL: Art. 849 do RIR/99; Art. 10 da Medida Provisória n°
22/2002 convertida na Lei n° 10.451/2002.
003 - MULTAS ISOLADAS FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPF DEVIDO A
TITULO DE CARNÊ-LEÃO
Falta de recolhimento do Imposto de Renda da Pessoa Física devido a título de carnê-
leão, apurada conforme demonstrado no Termo de Verificação desta data, parte
integrante deste Auto de Infração.
Fato gerador
Valor
tributável
ou
imposto
Multa (%)
31/07/2003
R$ 40,65
50,00
31/08/2003
R$ 40,65
50,00
31/09/2003
R$ 40,65
50,00
31/10/2003
R$ 40,65
50,00
31/11/2003
R$ 40,65
50,00
31/12/2003
R$ 40,65
50,00
31/01/2004
R$ 40,65
50,00
31/02/2004
R$ 40,65
50,00
31/03/2004
R$ 40,65
50,00
31/04/2004
R$ 40,65
50,00
31/05/2004
R$ 40,65
50,00
31/06/2004
R$ 40,65
50,00
31/07/2004
R$ 40,65
50,00
Fl. 864
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.356 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000942/2008-12

31/08/2004
R$ 40,65
50,00
31/09/2004
R$ 40,65
50,00
31/10/2004
R$ 40,65
50,00
31/11/2004
R$ 40,65
50,00
ENQUADRAMENTO LEGAL: Art. 8° da Lei n° 7.713/88 c/c arts. 43 e 44, inciso II,
alínea "a", da Lei n° 9.430/96, com a redação dada pelo art. 14 da Medida Provisória n°
351/07 c/c art. 106, inciso II, alínea "c" da Lei n° 5.172/66.
Na descrição dos fatos que deram origem ao lançamento, além de descrever os
procedimentos realizados, menciona o Termo de Verificação Fiscal (fls. 19-21):
6) Como os valores retidos da CPMF, informados pelas instituições financeiras,
traduzem os constantes dos extratos bancários apresentados, para fins de apuração de
eventual omissão de rendimentos e assim atender o objeto do procedimento fiscal
determinado pelo Mandado já referenciado, procedi à computação dos
créditos/depósitos ocorridos nos períodos fiscalizados, excluindo os lançamentos tais
como tarifas, cheques pagos ou compensados, CPMF e taxas, individualizando os
depósitos realizados nas contas correntes mantidas junto ao Banco do Brasil S/A (c/c
22661-0), Banco Banespa S/A (c/c 016711-3) e junto ao Banco Bradesco S/A (c/c
57425-2) e intimando o fiscalizado mediante lavratura, em 17/03/2008, de competente
Termo de Intimação para comprovar a origem de cada recurso creditado/depositado
(relação anexa individualizou cada crédito- Anexo 1), cientificando-o, também, que a
não comprovação ensejaria lançamento de oficio por omissão de rendimentos, com base
no art. 42 da Lei n° 9430/96. 0 Termo de Intimação foi recebido pelo contribuinte em
24/03/2008, conforme AR constante dos autos.
7) Na data de 01/04/2008, o fiscalizado solicitou prazo complementar de 15 (quinze)
dias, face ao grande volume de elementos e informações solicitados no Termo de
Intimação de 17/03/2008.
8)Em 06/06/2008, 17/07/2008, 18/07/2008 e 23/07/2007, o fiscalizado justificou parte
dos valores depositados em suas contas correntes são devidos As transferências entre as
contas, aos empréstimos recebidos, ao resgate de aplicações, A venda dos veículos
declarada em suas Declarações de Ajuste Anual.
9) Sem a devida comprovação da origem, relacionamos no ANEXO A os
depósitos/créditos não comprovados, consolidados no ANEXO B, que nos termos do
artigo 42 da Lei no 9.430/96 e com limites alterados pelo artigo 4 2 da Lei n' 9.481/97 e
§§, consolidado no artigo 849 do RIR/99, tais aportes serão considerados como omissão
de rendimentos e, sujeito, portanto, ao lançamento de oficio.
[...]
11) Constatou-se, também, que o contribuinte deixou de declarar rendimentos de
aluguel recebidos de pessoa física ( Sr. Nivaldo José Gabas) , no valor de R$ 9.600,00
(ano calendário de 2003) e R$ 6.936,00 (ano calendário de 2004), conforme declaração
e documentos entregues pelo próprio fiscalizado.
12) Portanto, lançamos também os rendimentos dos alugueis recebidos e não declarados
nos anos calendários fiscalizados, de acordo com a legislação pertinente e conforme
abaixo demonstrado:
[planilha de fl. 21]
Fl. 865
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.356 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000942/2008-12

Constam do processo, ainda, os seguintes documentos: i) Anexo B -
Demonstrativo mensal consolidado dos depósitos não comprovados (fl. 22); ii) Anexo A -
Depósitos/créditos não comprovados (fls. 23-25); iii) Termo de encerramento e outras
intimações ao contribuinte e seus anexos (fls. 26, 37-43, 48-58, 310, 416 e 417); iv) Para
utilização como entrada de dados no SIEF/Ação fiscal (fls. 27-34); v) Procuração (fls. 35, 36 e
44); vi) Documentos pessoais (fls. 45-47); vii) Referentes às Declarações de Ajuste Anual do
Contribuinte (fls. 59-71, 221-227, 270-279 e 476-485); viii) Respostas do contribuinte (fls. 72,
73, 304-306, 368, 387, 406, 415, 418, 422-424, 458, 460, 535, 549 e 560); ix) Extratos de contas
bancárias do contribuinte mantidas junto ao Banco Bradesco (fls. 74-207), Banco do Brasil (fls.
311-328 e 389-404) e Banespa (fls. 328-331, 333-367, 372-386, 433, 442, 449, 626, 629, 632,
649, 658, 661, 674, 677, 680, 683 e 688); x) Comprovante de rendimentos pagos e retenção de
Imposto de Renda na fonte (fls. 208-210, 214, 252-256 e 257); xi) Comprovante anual de
pagamentos efetuados a Itauseg Saúde (fl. 211 e 258) e Bradesco Saúde (fl. 259); xii) Informes
de rendimentos financeiros do contribuinte emitidos pelos bancos Banespa (fl. 212), Bradesco
(fl. 213 e 256) e Bradesco Capitalizações (fls. 219, 220 e 260-262); xiii) Recibos eleitorais (fls.
215-218); xiv) Recibos de pagamento de salários (fls. 228-251 e 280-303); xv) Certificado de
registro de veículo (fls. 263-268); xvi) Nota fiscal de veículo (fl. 269); xvii) Comunicações entre
instituições financeiras e o contribuinte (fls. 307 e 459); xviii) Petição e guia de recolhimento
juntadas em processo judicial que tramitava perante a 4a Vara Cível de Santos/SP (fls. 308, 30 e
369-371); xix) Certidão expedida pela pelo 4o Ofício Cível da Comarca de Santos/SP (fl. 388);
xx) Captura de tela de consulta ao Sistema de Informações do Banco do Brasil - SIBB (fl. 405);
xxi) Petição de separação judicial consensual do contribuinte e Teresa Salgado Gaze (fls. 407-
413) e termo de audiência correspondente (fl. 414); xxii) Relatórios do contribuinte
discriminando a origem de depósitos indicados pela fiscalização (fls. 419-421, 425-428 e 561);
xxiii) Contrato de compromisso de compra e venda (fls. 429 e 430); xxiv) Aviso de lançamento
de operação de câmbio do Banco Bradesco (fl. 431); xxv) Proposta de inscrição Superprev
Banespa (fl. 432); xxvi) Recibo de devolução de prêmios emitido por Indiana Seguros S.A. (fl.
434); xxvii) Contrato de locação residencial (fls. 435-441); xxviii) Autorização de resgate de
poupanças firmada pelo contribuinte (fl. 443) e extrato de sua poupança especial junto ao
Banespa (fl. 444-446), de poupança - Ouro (fls. 447) e comprovantes de depósito em poupança
em dinheiro (fl. 448); xxix) Extratos de contas bancárias de Guarujá Veículos Constr LTDA
mantida junto ao Banco Safra (fls. 450-454), Banco Real (fls. 455-457); xxx) Matrículas de
registro de imóveis (fls. 461-475 e 486-516); xxxi) Alterações contratuais de Guarujá Veículos
Construções LTDA (fls. 517-534); xxxii) Documentos contábeis de Guarujá Veículos
Construções LTDA (fls. 536-548, 550-559 e 562-625); e xxxiii) Cópias de cheques (fls. 627,
628, 630, 631, 633-648, 650-657, 659, 660, 662-673, 675, 676, 678, 679, 681, 682, 684-687 e
689-694).
O contribuinte apresentou impugnação em 31/10/2008 (fls. 700-731) alegando
que:
b) É nulo o procedimento fiscal iniciado com base em informações da CPMF.
Isso porque, em que pese a previsão pela Lei no 9.311/96, trata-se de
evidente quebra de sigilo bancário, o qual é protegido pela CF e só pode
ser ultrapassado pela fiscalização mediante ordem judicial - mesmo após
as modificações introduzidas pela LC no 105/2001, regulada pela Lei no
10.174/2001. Mesmo que se considere constitucional a quebra de sigilo
bancário, ela somente poderia ocorrer em casos de fundado receio de
Fl. 866
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.356 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000942/2008-12

fraude à lei tributária, o que não é o caso dos autos. Veja-se que os §§ 5o e
6o do art. 38 da Lei Bancária nunca puderam ser aplicados em razão da
vedação contida no art. 197 do CTN. O art. 6o da LC no 105/2001
condiciona a quebra de sigilo à existência de prévio processo
administrativo ou procedimento fiscal em curso e a indispensabilidade do
exame das informações solicitadas pela fiscalização - o que não se verifica
no caso em tela. Não houve requisição de informações sobre
movimentações financeiras - RMF como exigido pela Lei, o que leva a
crer que primeiro houve a quebra de sigilo e, depois, instaurou-se o
processo administrativo. O Decreto 4.489/02, que regulamentou a
periodicidade e limites de valor de informações repassadas pelas
instituições financeiras, violou o princípio da legalidade pois apenas a Lei
pode estabelecer obrigações aos particulares. Inexiste legislação em
sentido estrito que regulamente a quebra de sigilo citada pela LC no
105/2001, havendo apenas o Decreto no 3.724/2001 que também não pode
cumprir tal função por violação ao princípio da legalidade;
c) Aplicando-se a regra do art. 150, § 4o, do CTN ao caso em tela, tem-se que
já foram alcançados pela decadência os débitos referentes às competências
anteriores à 09/2003, já que a notificação do contribuinte ocorreu apenas
em 30/09/2008;
d) A primeira prorrogação do procedimento fiscal em face do impugnante
ocorreu mais de 60 dias após o início da fiscalização, o que contraria o
disposto pelo art. 7o, I, § 2o, do Decreto no 70.235/72 e, consequentemente,
gera mais uma nulidade;
e) No que tange aos rendimentos de aluguéis supostamente omitidos:
a. Verifica-se que houve equívoco no enquadramento legal indicado
pela fiscalização, já que se refere em verdade à tributação de
ganhos de capital e tributação na fonte, o que também é causa de
nulidade do auto de infração;
b. Houve erro na aplicação da alíquota de 27,5%, quando deveria ter
sido de 15% nos termos da MP no 22/2002, convertida na Lei no
10.451/2002. Isso porque a determinação da base de cálculo
corresponderá à soma dos rendimentos sujeitos ao carnê leão no
mês em que forem efetivamente percebidos, sendo estes os únicos
valores a serem considerados para a identificação da alíquota
aplicável. Também não foram aplicadas as deduções permitidas em
Lei. Revela-se, assim, a iliquidez e inexigibilidade do auto de
infração em comento;
f) Sobre os depósitos bancários de origem não comprovada:
a. O somatório de depósitos de valor igual ou inferior a R$ 12.000,00
no ano calendário de 2003 foi de R$ 24.430,00 e R$ 53.755,52 nas
contas mantidas junto ao Banespa e Bradesco, respetivamente,
Fl. 867
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.356 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000942/2008-12

totalizando R$ 78.185,52. Assim, por estarem abaixo do limite de
R$ 80.000,00 estabelecido pelo art. 849, § 2o, II, do RIR/99, devem
ser excluídos do lançamento;
b. Descabe o lançamento de IRPF com base apenas em depósitos
bancários, sendo imprescindível a demonstração pela fiscalização
de que se trata de renda consumida, o que não ocorreu no caso em
tela.
c. Os depósitos destacados à fl. 718 se tratam de reembolsos de
débitos indevidamente realizados nas contas bancárias do
impugnante, devendo ser excluídos do lançamento. Igualmente, os
valores indicados à fl. 719 se tratam de restituições de empréstimos
feitos pelo contribuinte ao seu sobrinho Fábio Ursique e ao seu
irmão Fernando Gil Gaze.
d. A fiscalização deixou de considerar os empréstimos com a Guarujá
Veículos LTDA, destacados à fl. 720, os quais foram devidamente
incluídos na contabilidade da pessoa jurídica;
e. Houve transferências entre contas de titularidade do próprio
impugnante, destacadas à fl. 721, as quais também devem ser
excluídas do lançamento por não constituírem renda;
f. Muitos dos depósitos destacados pela fiscalização consistiram em
pagamentos de empréstimos da Guarujá Veículos LTDA, da qual o
contribuinte é sócio. Algumas vezes esses pagamentos eram
realizados diretamente por meio de cheques dessa empresa e, em
outras ocasiões mais urgentes, o impugnante buscou o desconto
dos cheques junto à empresa de factoring VCD Fomento
Mercantil, que depositava os valores na sua conta bancária. Os
valores depositados eram os mesmos dos cheques emitidos pela
Guarujá Veículos LTDA, contendo apenas um pequeno desconto
em razão da referida operação junto à VCD Fomento Mercantil.
Desse modo, comprovada a origem dos depósitos como pagamento
de empréstimos contraídos pela Guarujá Veículos LTDA, tais
valores não devem ser objeto de lançamento;
g) Descabe a aplicação cumulativa da multa de ofício e da multa isolada.
Destaca-se, ainda, que a multa de ofício no patamar de 75% possui caráter
de confisco vedado pelo art. 150, IV, da CF; e
h) Não há como saber se os juros foram adequadamente aplicados, uma vez
que não há planilha demonstrativa de seu cálculo, tornando assim ilíquido
o valor cobrado e ensejado nulidade por cerceamento de direito de defesa.
Ao final, formulou pedidos nos termos das fls. 730 e 731.
Fl. 868
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.356 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000942/2008-12

A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos: i) Anexo I -
depósitos inferiores a R$ 12.000,00 (fl. 732); ii) Procuração (fl. 733); iii) Documentos contábeis
da empresa Guarujá Veículos Construções LTDA (fls. 733-735); iv) Extratos de contas bancárias
do contribuinte mantidas junto aos bancos Bradesco (fls. 736) e Banespa (fls. 737); v) Planilha
CH Negociado - GJA Veículos LTDA (fls. 738-742); vi) Captura de tela do sistema de processo
eletrônico da RFB - SIEF (fl. 743);
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I/DRJ
(DRJ), por meio do Acórdão no 16-47.172, de 28 de maio de 2013 (fls. 783-819), deu parcial
provimento à impugnação, mantendo a exigência fiscal em parte, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano calendário: 2003, 2004
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos
autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972, não há que se cogitar
em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento, enquanto ato administrativo.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Tendo o auto de infração sido lavrado com estrita observância das normas reguladoras
da atividade de lançamento e existentes no instrumento todas as formalidades
necessárias para que o contribuinte exerça o direito do contraditório e da ampla defesa,
não há que se falar em cerceamento do direito de defesa.
SIGILO BANCÁRIO.
É lícito ao fisco, mormente após a edição da Lei Complementar no 105/2001, examinar
informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros e registros de
instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes a
contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver procedimento de
fiscalização em curso e tais exames forem considerados indispensáveis,
independentemente de autorização judicial.
DECADÊNCIA.
Tratando-se de lançamento ex officio, a regra aplicável na contagem do prazo
decadencial é a estatuída pelo art. 173, I, do Código Tributário Nacional, iniciando-se o
prazo decadencial a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA.
Os rendimentos percebidos de pessoa física estão sujeitos ao recolhimento mensal do
imposto (carnê leão) e ao ajuste na declaração de rendimentos. No caso de rendimentos
recebidos acumuladamente, a alíquota aplicada sobre a omissão de rendimentos é aquela
correspondente ao total de rendimentos efetivamente recebidos no mês.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracterizam omissão de rendimentos, sujeitos ao lançamento de ofício, os valores
creditados em contas de depósito mantidas junto às instituições financeiras, em relação
aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Invocando uma presunção legal de omissão de rendimentos, fica a autoridade lançadora
dispensada de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo ao contribuinte o
ônus da prova.
Somente a apresentação de provas inequívocas é capaz de elidir uma presunção legal de
omissão de rendimentos invocada pela autoridade lançadora.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. DEPÓSITO
IGUAL OU INFERIOR A R$ 12.000,00 LIMITE DE R$ 80.000,00.
Para efeito de determinação do valor dos rendimentos omitidos, não será considerado o
crédito de valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00, desde que o somatório
desses créditos não comprovados não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00, dentro do ano
calendário.
Fl. 869
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-010.356 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000942/2008-12

EMPRÉSTIMO. COMPROVAÇÃO.
São indispensáveis, para a aceitação do empréstimo, a comprovação da efetiva
transferência do numerário, da capacidade financeira do mutuante e da quitação da
dívida pelo mutuário, mediante a apresentação de documentação hábil e idônea,
coincidente nas respectivas datas e valores.
INFRAÇÕES SUJEITAS À MULTA DE OFÍCIO E À MULTA ISOLADA.
APLICAÇÃO CONCOMITANTE. LEGALIDADE.
É cabível a exigência da multa isolada, no caso de pessoa física sujeita ao pagamento
mensal do imposto (carnê leão) que deixar de fazê-lo, concomitantemente com a
exigência da multa de ofício sobre o imposto de renda apurado em face das infrações às
regras instituídas pela legislação tributária.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Os débitos, decorrentes de tributos, não pagos nos prazos previstos pela legislação
específica, são acrescidos de juros equivalentes à taxa referencial Selic acumulada
mensalmente, até o último dia do mês anterior ao do pagamento, e de um por cento no
mês do pagamento.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; refira-se a
fato ou a direito superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Após a interposição do recurso voluntário, o recorrente apresentou razões
complementares em 19/07/2013 (fls. 850-854), alegando, em síntese, que o termo inicial da
contagem do prazo decadencial no caso concreto, segundo a regra do art. 173, I, do CTN, deveria
ser no dia 01/01/2004, de forma que a decadência teria se operado em 31/12/2008, e não na data
citada pela decisão recorrida.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão se deu em 17 de junho de 2013 (fl. 826), e o protocolo
do recurso voluntário ocorreu em 17 de julho de 2013 (fls. 828-844). A contagem do prazo deve
ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O recurso,
portanto, é tempestivo, e dele conheço integralmente.
Mérito
Das matérias devolvidas
1. Da prova pericial.
Fl. 870
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-010.356 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000942/2008-12

Entende o recorrente que é imprescindível a produção de prova pericial para que
seja devidamente esclarecido se os documentos apresentados pelo contribuinte são hábeis e
idôneos para demonstrar a origem dos depósitos destacados pela fiscalização. Sobre o tema em
questão, o Decreto no 70.235/72 prescreve o seguinte:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
Note-se que a impugnação administrativa de fls. 700 a 731 não cumpriu com os
requisitos da citada legislação, situação essa que se repetiu com o seu recurso voluntário. Não
houve em nenhuma momento a indicação e qualificação do perito e, muito menos, a formulação
de quesitos a serem respondidos.
Além disso, é necessário lembrar que o afastamento da presunção de omissão de
rendimentos que fundamentou o lançamento é ônus do próprio contribuinte, que deve apresentar
documentação hábil e idônea para comprovar a origem dos depósitos em suas contas bancárias.
Descabe, assim, a tentativa de esquivar-se do ônus probatório por meio de pedido de prova
pericial.
Por essas razões, deixo de acolher os argumentos do contribuinte nesse ponto.
2. Da decadência
Assevera o contribuinte que os valores referentes aos meses anteriores a 09/2003
já foram alcançados pela decadência, uma vez que deve ser aplicada a regra do art. 150, § 4o, do
CTN e que foi notificado apenas em 09/2008. Em suas razões complementares, indica que
mesmo aplicando a regra do art. 173, I, do CTN, a decadência teria se operado em 31/12/2008.
Ao caso aplica-se a Súmula CARF no 38:
Súmula CARF no 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
Assim, a contagem do prazo inicia-se em 31/12/2003 e, aplicando-se a regra do
art. 150, §4o, do CTN, se esgotaria apenas em 31/12/2008. Tendo sido o contribuinte notificado
em 09/2008, não há que se falar em decadência.
3 Da presunção de omissão de rendimentos e do cerceamento de direito de
defesa.
Assevera o recorrente que houve indevido arbitramento do valor devido a título de
IRPF, na medida em que a documentação por ele apresentada é hábil e idônea à comprovar a
origem dos créditos em suas contas bancárias (o que seria corroborado pelo fato de que alguns
Fl. 871
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-010.356 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000942/2008-12

dos depósitos foram excluídos do lançamento em razão desses elementos documentais), e a
fiscalização apenas poderia se utilizar de arbitramento se fosse demonstrada a inidoneidade dos
referidos elementos documentais - o que não teria ocorrido no caso.
Menciona também que o procedimento de arbitramento contrariou o quanto
previsto pelo art. 284 do RIR/99 e não estava acompanhado de elementos mínimos de prova. Por
fim, aduz que houve cerceamento de direito de defesa pois não lhe foi dada oportunidade de
comprovar a idoneidade dos documentos por ele apresentados à fiscalização.
Primeiramente, é necessário apontar que o procedimento adotado pela fiscalização
não se trata do arbitramento ao qual se refere o contribuinte. A presunção de omissão de
rendimentos em tela está prevista pela Lei no 9.430/97 da seguinte forma:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;

II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
A vigência do art. 42 da Lei no 9.430/96 introduziu legitimamente no
ordenamento jurídico brasileiro o mecanismo de presunção de omissão de rendimentos. Além
disso, tem-se que o lançamento não se baseia unicamente nos extratos bancários nos quais se
Fl. 872
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-010.356 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000942/2008-12

identificaram depósitos aparentemente não abrangidos pelas declarações anuais do recorrente,
mas sim no fato de que, após ter sido regularmente intimado para tanto, o contribuinte não
logrou em comprovar a origem dos créditos apontados pela fiscalização.
Não se trata, portanto, de arbitramento de valor devido em função de
imprestabilidade da documentação apresentada (no sentido de ser inidônea ou falsa), mas sim da
insuficiência de elementos apresentados pelo contribuinte para efetivamente afastar a presunção
de omissão de rendimentos que a própria legislação tributária autoriza.
Também não há necessidade de demonstrar que os depósitos se tratam de renda
consumida, nos termos da Súmula CARF no 26:
Súmula CARF no 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Cumpre ressaltar que o próprio STF, no âmbito do julgamento do Tema de
Repercussão Geral no 842 (RE no 855.649/RS) entendeu ser constitucional a presunção de
omissão de refeitas aqui referida, conforme a seguinte ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
OMISSÃO
DE
RECEITA.
LEI
9.430/1996,
ART.
42.
CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral
(Tema 842), em que se discute a Incidência de Imposto de Renda sobre os depósitos
bancários considerados como omissão de receita ou de rendimento, em face da previsão
contida no art. 42 da Lei 9.430/1996. Sustenta o recorrente que o 42 da Lei 9.430/1996
teria usurpado a norma contida no artigo 43 do Código Tributário Nacional, ampliando
o fato gerador da obrigação tributária.
2. O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que caracterizam-se também omissão de
receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de investimento
mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
3. Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto material da regra matriz de incidência do
Imposto de Renda é a aquisição ou disponibilidade de renda ou acréscimos
patrimoniais.
4. Diversamente do apontado pelo recorrente, o artigo 42 da Lei 9.430/1996 não
ampliou o fato gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a possibilidade de se
impor a exação quando o contribuinte, embora intimado, não conseguir comprovar a
origem de seus rendimentos.
5. Para se furtar da obrigação de pagar o tributo e impedir que o Fisco procedesse ao
lançamento tributário, bastaria que o contribuinte fizesse mera alegação de que os
depósitos efetuados em sua conta corrente pertencem a terceiros, sem se desincumbir do
ônus de comprovar a veracidade de sua declaração. Isso impediria a tributação de rendas
auferidas, cuja origem não foi comprovada, na contramão de todo o sistema tributário
nacional, em violação, ainda, aos princípios da igualdade e da isonomia.
6. A omissão de receita resulta na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos depósitos
efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o valor exato das
Fl. 873
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-010.356 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000942/2008-12

receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica atribuir o ônus da prova ao
correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a tributação de todas as receitas
depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada pelo titular.
7. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 842, fixada a seguinte tese
de repercussão geral: “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional".
(RE 855649, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE
DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-091 DIVULG 12-05-2021 PUBLIC 13-05-
2021).
Isso posto, não há que se falar na necessidade de comprovação pela fiscalização
de que os documentos apresentados não eram idôneos para os fins a que se destinavam,
justamente porque era ônus do recorrente a comprovação individualizada da origem dos
depósitos questionados pela fiscalização. Igualmente, a falta de aplicação da metodologia do art.
284 do RIR/99 não enseja nulidade, pois o procedimento realizado atende à legislação específica
já citada acima.
Por fim, note-se que não há qualquer cerceamento de direito de defesa, na medida
em que o recorrente teve pleno acesso aos autos, contendo o auto de infração todas as
informações necessárias para o devido conhecimento dos fatos e do enquadramento legal da
imputação, além de terem sido respeitadas todas as oportunidades legais de produção de
alegações e provas que as sustentassem.
Sendo assim, afasto as alegações do contribuinte nesse particular.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 874
DF CARF MF
Original